Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722348-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA CARISMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ministério Internacional Carisma contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela provisória de urgência, processo n.o 0717287-86.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender execuções fiscais referentes a débitos de IPTU/TLP relativos ao imóvel situado na QE 40, Área Especial 6-A, Lote 03, Guará/DF. Eis a r. decisão agravada: "I - RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada pelo Ministério Internacional Carisma, no dia 02/04/2025, em face do Distrito Federal. A autora afirma que “(...) desde 2008 é possuidora do imóvel objeto das execuções, observando que a antiga proprietária, Igreja Congregacional, veio a transmitir a titularidade do imóvel à autora por meio da Outorga da competente Escritura Pública em 19.06.2023, em contraste com a natureza da obrigação ora questionada. Consoante estabelece o artigo 34, do Código Tributário Nacional e artigo 5o, do Decreto Lei n. 82/66, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Ao tempo que se confirma a titularidade do imóvel pela Igreja Carisma, ora nominada Autora, desde a assinatura do Instrumento Particular e imissão na posse, ocupando o imóvel de forma pacífica e ininterrupta por aproximadamente 17 (dezessete) anos. Assim sendo, no caso proposto, resta evidenciado que a Igreja Autora é possuidora e proprietária do imóvel desde 2008, inicialmente o negócio havia sido entabulado por Compromisso de Compra e Venda, com posterior Escrituração em 19.06.2023. Não obstante, diante da comprovação que a Autora detém o domínio útil do imóvel, o que atesta a legitimidade para questionar a cobrança de IPTU em desfavor da entidade religiosa.” (sic) (id. n.o 231470429, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência, sem a oitiva da parte contrária, no sentido de que o Poder Judiciário Distrital determine a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IPTU e de TLP objetos de cobrança, por parte da Fazenda Pública, nas ações de execução fiscal n.o 0042726-55.2012.8.07.0015, n.o 0030683-38.2016.8.07.0018, n.o 0711423-95.2020.8.07.0016 e n.o 0810099-39.2024.8.07.0016. No mérito, pleiteia (i) a concessão do benefício da gratuidade judiciária; (ii) a confirmação da medida antecipatória; assim como (iii) “A total procedência da Ação para o reconhecimento da imunidade tributária, consolidando a suspensão do curso das Execuções deferida em sede de Tutela Antecipada e consequentemente que seja determinada a ANULAÇÃO DAS SEGUINTES CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA: 0004938577, 0006790747, 000007943547, 000008868069, constantes nos processos de Execuções Fiscais de n°(s) 0042726-55.2012.8.07.0015, 0030683-38.2016.8.07.0018, 0711423-95.2020.8.07.0016, 0810099-39.2024.8.07.0016, pelos fundamentos da presente, bem como a extinção das referidas Ações de Execuções Fiscais;” (sic) (id. n.o 231470429, p. 21). No dia 04/04, o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda (id. n.o 231554485). Entretanto, os autos vieram redistribuídos e conclusos somente no dia 13/05/2025, às 19h37min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pleito antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 – Do pedido de concessão da Gratuidade Judiciária Inicialmente, vale dizer que a autora tem direito subjetivo de usufruir do benefício legal da justiça gratuita, na forma do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. Como cediço, o Superior Tribunal Justiça sedimentou entendimento jurisprudencial no sentido de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da justiça gratuita (Súmula n.o 481). Doravante, passa-se ao exame do pedido de antecipação de tutela. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como cediço, a imunidade religiosa tem o escopo de impedir que o Estado se utilize do poder de tributar como forma de embaraçar o funcionamento das entidades religiosas. Não fossem as mencionadas regras constitucionais, um eventual governante que não simpatizasse com outros segmentos religiosos (a chamada intolerância religiosa) ou com a proposta constitucional da laicidade do Estado, não precisaria se valer de meios violentos para exterminar determinada doutrina religiosa e os seus seguidores, bastaria o emprego de excessiva tributação, mediante elevadas alíquotas, para que o grupo religioso alvo perdesse a sua força de disseminação na sociedade. Na expressão de Leandro Paulsen, “Tanto a Igreja Católica, como as protestantes, Luterana, Anglicana, Batista, Metodista, Adventista, e outras Igrejas evangélicas, ou, ainda, credos de origem africana, estão abrangidos.” (Curso de direito tributário completo, 13a ed., São Paulo/SP: Editora SaraivaJur, 2022, p. 131). Vale agregar que a imunidade que a requerente alega fazer jus é classificada como genérica (de modo a abranger todos e quaisquer tipos de impostos) e subjetiva (na medida em que favorece a associação religiosa enquanto entidade civil). Além disso, compreende apenas e tão somente o patrimônio relacionado com as suas finalidades essenciais, as quais correspondem a qualquer espécie de manifestação da religiosidade. Na espécie, analisando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível visualizar a probabilidade do direito alegado. A uma, porque aparentemente, a Ministério Internacional Carisma não tem legitimidade ativa ad causam e interesse processual, já que do que se visualiza das informações preliminares das ações de execução fiscal n.o 0042726-55.2012.8.07.0015, n.o 0030683-38.2016.8.07.0018, n.o 0711423-95.2020.8.07.0016 e n.o 0810099-39.2024.8.07.0016, o devedor tributário é a Igreja Evangélica Congregacional no Guará, e não a autora. E a duas, porque a Administração Fazendária reconheceu, através do Ato Declaratório n.o 517/2024 – SEEC/SUREC/COTRI/GEESP/NUDIM, de 06/08/2024, que a requerente faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal de 1988, em relação a propriedade do bem imóvel localizado na Quadra 40, Área Especial 6-A, Lote n.o 3, na região administrativa do Guará/DF. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos." Sustenta o agravante que “(...) é titular do domínio do imóvel objeto da cobrança do IPTU/TLP, ao tempo em que espontaneamente reconhece sua legitimidade passiva para figurar na relação jurídico-tributária (...)”, invocando a aplicação do art. 34 do CTN. Afirma que "(...) desde 2008 é possuidora do imóvel objeto das execuções, observando que a antiga proprietária, Igreja Congregacional, veio a transmitir a titularidade do imóvel à Agravante por meio da outorga da competente Escritura Pública em 19.06.2023 (...)”. Aduz que é entidade religiosa que goza de imunidade tributária constitucional, nos termos do art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, e que o imóvel é utilizado exclusivamente para fins religiosos, estando protegido pela vedação à tributação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade dos débitos tributários e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade da agravante e a imunidade tributária incidente sobre o imóvel em questão. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em análise, embora a parte agravante sustente que é possuidora do imóvel desde 2008 e que detém título de propriedade desde 2023, fato é que não figura como parte nos processos de execução fiscal cuja suspensão da exigibilidade se pretende. As referidas execuções (n.o 0042726-55.2012.8.07.0015, n.o 0030683-38.2016.8.07.0018, n.o 0711423-95.2020.8.07.0016 e n.o 0810099-39.2024.8.07.0016) têm como sujeito passivo a Igreja Evangélica Congregacional no Guará, e não o Ministério Internacional Carisma. Logo, ao menos em tese, falta legitimidade. Conquanto se argumente que o vínculo com o bem e sua utilização para fins religiosos legitimam a parte agravante à discussão da exigibilidade dos tributos, trata-se de matéria que exige análise aprofundada da cadeia dominial e dos vínculos materiais e formais entre as entidades envolvidas, o que não se compatibiliza com a cognição sumária exigida para a concessão da tutela de urgência. Desse modo, revela-se prudente a decisão de primeiro grau que, ausente prova inequívoca da legitimidade ativa da parte autora, optou por aguardar o contraditório e a instrução probatória necessários ao deslinde da controvérsia. E, como sabido, a via do agravo de instrumento é restrita e não comporta a necessária instrução probatória. Outrossim, também não se vislumbra urgência. Os processos de execução fiscal objeto do pedido tramitam desde os anos de 2012, 2016, 2020 e 2024, sendo que apenas agora, em 2025, a parte agravante fórmula pedido de suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos. A ausência de impugnação imediata após os lançamentos, sem justificativa aparente, enfraquece a alegação de urgência apta a autorizar a liminar. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator